Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS. MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL.

1. Nos casos de revisão do valor de benefício para incluir as horas extraordinárias concedidas pela Justiça do Trabalho, é incontestável que as premissas jurídicas a serem aplicadas encontram fundamento no Recurso Especial número 1.312.736/RS (tema 955), descabendo aguardar a solução proposta para as demais verbas remuneratórias eventualmente incorporadas ao salário do trabalhador, consoante destacado nos Recursos Especiais número 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (tema 1.021). Preliminar de suspensão do feito afastada.

2. Legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando – desde já – imputar-lhe a responsabilidade do aporte à entidade de previdência, nas causas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Especial número 1.312.736/RS. 2.1 O autor, enquanto destinatário dos benefícios da PREVI, possui interesse de agir na recomposição do fundo de reserva, a fim de ter recálculo no valor do seu benefício previdenciário. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva extirpadas.

3. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. Firmada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda revisional do benefício complementar.

4. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. A causa de pedir na presente ação (revisão de benefício) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras). Preliminar de coisa julgada rejeitada.

5. O entendimento sumulado no verbete número 291 do Superior Tribunal de Justiça destaca a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. É oportuno ressaltar que se prescrição houvesse atingiria apenas os pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabida, conforme remansosa Jurisprudência, a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Prejudicial de mérito rechaçada.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 6.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 6.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em Liquidação de Sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso.

7. A Jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador.

8. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.

9. Recurso do patrocinador conhecido e não provido. Recurso da entidade de previdência conhecido e parcialmente provido.